Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA BREJO OU TORTO. ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SALDO DE TERRAS PARTICULAR. COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. DESCABIMENTO. PRETENSÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedidos de anulação de atos jurídicos constituem via inadequada para modificar Sentença transitada em julgado, uma vez que a análise de questões já apreciadas em outro processo caracteriza flagrante afronta ao Princípio da Coisa Julgada, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, por retirar a eficácia de determinação judicial legitimamente prolatada, da qual não se cabe mais recurso.
2. O simples fato do argumento de nulidade o não ter sido utilizado para a improcedência do pleito anterior não afasta a existência de coisa julgada, porquanto o efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte, nos termos do artigo 508 do código de Processo Civil.
3. Os exatos 104,991 alqueires pleiteados pelas apelantes foram citados e debatidos nos Embargos de Terceiro no. 993/1994 opostos pela TERRACAP, restando consignado em Sentença transitada em julgado o domínio e a posse da TERRACAP sobre as terras da Fazenda Brejo ou Torto, registradas nas matrículas 3.431 e 1950, os quais tinham sido identificadas como pertencentes ao Espólio.
4. É inconteste no entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça que as terras debatidas foram incorporadas ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, inexistindo saldo para divisão particular.
5. Pretensões particulares em relação à área não subsistem, nem possuem efeitos frente à proprietária reconhecida.
6. Recurso conhecido e não provido.